Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-86.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE ABORDAGEM POLICIAL VEICULAR. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, porquanto demonstrado nos autos que essa foi motivada por fundadas razões e suspeitas da prática de crime, o que foi confirmado posteriormente.
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de receptação a que fora condenado na sentença.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.